Tribunal: TJBA
Processo: 8043160-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043160-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS GARCIA PEREZ

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Manoel de Jesus Santos contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto contra liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau. A decisão embargada entendeu ausentes os requisitos legais para a concessão da medida, ante a inexistência de prova da alegada capitalização diária de juros e a regularidade da constituição em mora. O embargante alegou omissão quanto à ausência de cláusula contratual prevendo a capitalização diária, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a mora e inviabilizaria a busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se a decisão monocrática incorreu em omissão por não enfrentar, de forma adequada, os argumentos do embargante sobre a suposta capitalização diária de juros e sua repercussão na configuração da mora e, consequentemente, na validade da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou detidamente a alegação de capitalização diária, consignando que não foi apresentada prova mínima da sua incidência concreta no contrato.

5. Também foi expressamente analisada a regularidade da constituição em mora, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual como meio suficiente.

6. A decisão apresenta fundamentação clara e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

7. A pretensão do embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.019, I; Decreto-Lei 911/69, art. 3º.

Juris
prudência relevante citada:

STJ, REsp 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
20/10/2023; Súmula 372/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8043160-50.2025.8.05.0000
em que figuram como parte agravante
MANOEL DE JESUS SANTOS
e parte agravada
JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora